Tribunal: STF
Processo: MS 20828
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-21
Data de publicação: 1988-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE,
IMPETRADO POR PARTICULAR, PARA OBSTAR A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO
ART. 37 DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, SOB ALEGAÇÃO DE QUE RESULTOU DE INADEQUADA FUSAO DE
EMENDAS, COM PREJUIZO DO PRECATORIO JUDICIARIO QUE OBTEVE.
'WRIT' INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO RELATOR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO PLENÁRIO DO S.T.F.
NÃO TEM O IMPETRANTE DIREITO SUBJETIVO LIQUIDO E CERTO A QUE A
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, NA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS, QUE ESTA ELABORANDO, INTERPRETE O REGIMENTO INTERNO
DO MESMO MODO QUE O SEU.
EM SITUAÇÕES ASSEMELHADAS, O S.T.F. INDEFERIU, LIMINARMENTE, A
IMPETRAÇÃO.
AO QUE FICOU DITO, NO CASO, NA DECISÃO LIMINAR DO RELATOR, ORA
AGRAVADO, ACRESCENTA-SE QUE A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE JA
PROVOU O TEXTO IMPUGNADO, EM SEGUNDO TURNO, ENCONTRANDO-SE ESTE EM
REDAÇÃO FINAL. APESAR DISSO, AINDA PODE DEIXAR DE APROVA-LO.
E SE O NÃO FIZER, VINDO A CAUSAR PREJUIZO A EVENTUAL DIREITO DO
IMPETRANTE, ORA AGRAVANTE, NADA OBSTA QUE ESTE O VENHA A INVOCAR, NO
PROCESSO EM QUE OBTEVE A EXPEDIÇÃO DO PRECATORIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, COM ESSA RESSALVA.